Tribunal: TJMT
Processo: 0025102-51.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025102-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO ALVES DA SILVA - CPF: 620.931.341-87 (RECORRIDO), FABIO ANTONIO DI PIETRO - CPF: 788.221.221-00 (RECORRIDO), EMANUELLE WOLFRED SHUG - CPF: 353.282.548-13 (RECORRIDO), NAIARA SILVA SIQUEIRA - CPF: 062.364.661-73 (RECORRIDO), BENEDITO FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 141.531.651-15 (RECORRIDO), CARMEN MAGNORIA DOS REIS - CPF: 012.402.911-67 (RECORRIDO), PATRICIA DE CASTRO - CPF: 216.766.098-73 (RECORRIDO), RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS - CPF: 035.656.591-22 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 043.462.301-64 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), CLAUDEMIR ALVES MARTINS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELUIZIO DE SOUZA DELGADO (RECORRENTE), NELSON WOLFRED SHUG NETO (VÍTIMA), THAISSA VITÓRIA RONDON DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), NELSON WOLFRED SHUG NETO - CPF: 325.130.808-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 043.462.301-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
NÃO CONSTATADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CONFERE AMPARO ÀS CONDEAÇÕES PELO CRIME DE HOMICÍDIO E PELOS DELITOS CONEXOS. TESE DE ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por quatro réus contra a sentença proferida pela 1.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, em atenção ao veredicto condenatório exarado pelo Tribunal do Júri, condenou-os pelos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e organização criminosa, na forma do art. 121, §2.o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/90 e do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em (i) analisar, preliminarmente, eventual ocorrência de preclusão
pro judicato
na tese defensiva de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, nos moldes arguidos pelo Ministério Público em contrarrazões recursais; (ii) examinar se o veredicto condenatório exarado pelo corpo de jurados encontra algum respaldo nas provas judicialmente produzidas; (iii) avaliar se houve erro ou injustiça no tocante à fundamentação lançada pelo juízo
a quo
para recrudescer a pena-base e ao respectivo
quantum
de aumento.

III. Razões de decidir

3.

O fato de este Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelos réus em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a eles, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento.

4.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que os apelantes praticaram o homicídio triplamente qualificado e as infrações conexas, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

5.

Evidenciando-se que os agentes planejaram os crimes de homicídio e ocultação de cadáver com antecedência, premeditando a dinâmica da execução delitiva nos dias que precederam os fatos em si, impõe-se o recrudescimento da pena-base, a título de culpabilidade desfavorável, na medida em que a premeditação reclama maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto.

6.

Desborda do grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, prestando-se a incrementar a pena-base, o dolo dos agentes de se agremiarem a uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país, dotada de elevado poderio financeiro e bélico e responsável não só pelo controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional, mas também pela prática de diversos crimes extremamente graves e hediondos (“Comando Vermelho”).

7.

A valoração desfavorável da conduta social dos agentes, baseada no fato de integrarem organização, confunde-se demasiadamente com a condenação concomitante dos réus pelo delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, ao passo que a negativação das circunstâncias do crime de homicídio, fulcrada no concurso de pessoas, confunde-se com a superioridade numérica que,
in casu
, qualificou o tipo penal básico (art. 121, §2.o, IV, CP), de modo que as modulares devem ser neutralizadas, a fim de evitar
bis in idem
.

8.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese.

IV. Dispositivo e teses

9.

Recursos de apelação parcialmente providos.

Teses de julgamento:
1.
“A análise feita pelo Tribunal em sede de recurso em sentido estrito, interposto anteriormente contra a decisão de pronúncia, não se confunde com a apreciação feita em apelação proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular”
.
2.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.
3.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
4.
“O aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar organização criminosa complexa e altamente violenta, voltada a praticar uma diversidade de crimes hediondos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal”.
5.
“Devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais depreciadas com base em fundamentos que acarretam bis in idem”.
6.
“A elevação da pena-base, na fração de 1/6 sobre o mínimo abstratamente cominado no preceito secundário da norma incriminadora, por cada circunstância judicial desfavorável, está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505; CPP, art. 155,
caput
, art. 593, III,
c
e
d
; CF,
art. 5.o, XXXVIII,
d
;
CP, art. 59, art. 68, art. 121, §2.o, I, III e IV, art. 211; Lei n.o 8.069/1990, art. 244-B, §2.o; Lei n.o 12.850/2013, art. 2.o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 27/09/2016, HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, 23/10/2018, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 2/9/2024; TJMT, N.U 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA

APELANTE(S):

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS

APELANTE(S):

CLAUDEMIR ALVES MARTINS

APELANTE(S):

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em atenção ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri na ação penal n.o 0025102-51.2019.8.11.0042,
condenou
os apelantes nos seguintes termos:

1.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
foi apenado com
28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
homicídio triplamente qualificado
,
ocultação de cadáver
,
corrupção de menor majorada
e
organização criminosa
(art. 121, §2.o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/90 e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013);

2.

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
foi apenado com
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
homicídio triplamente qualificado
e
organização criminosa
(art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013);

3.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
foi apenado com
23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
homicídio triplamente qualificado
,
ocultação de cadáver
,
corrupção de menor majorada
e
organização criminosa
(art. 121, §2.o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/90 e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013);

4.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
foi apenado com
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
homicídio triplamente qualificado
,
ocultação de cadáver
,
corrupção de menor majorada
e
organização criminosa
(art. 121, §2.o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/90 e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013).

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 213471844,
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
buscam a
nulidade do julgamento e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas judicializadas dos autos
, seja no que tange à condenação pelo homicídio, seja no que concerne à condenação pelos crimes conexos.

Subsidiariamente, alegam
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e almejam a neutralização das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) avaliadas negativamente na sentença, com a subsequente fixação das
penas-base de todos os crimes no mínimo legal
, ou, caso vencidos nesta pretensão, pedem a
readequação do peso atribuído às vetoriais desfavoráveis
, a fim de que cada uma incida na fração de
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as penas abstratamente cominadas nos preceitos secundários dos tipos penais, ao que acrescentam, por fim, o
prequestionamento
da matéria em debate.

Igualmente, nas razões recursais vistas no ID 226165157,
ELIVELTON
sustenta a tese de
julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, III,
d
, CPP), alegando não haver elementos capazes de respaldar a sua condenação

pelos crimes de homicídio e de organização criminosa, tampouco para amparar a manutenção das qualificadoras, com base no que o recorrente postula a realização de nova Sessão de Júri.

Em vertente subsidiária, argumenta que o juízo sentenciante incorreu em
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, III,
c
, CPP) e vindica o reexame dos vetores judiciais depreciados na sentença, a fim de que sejam considerados favoráveis, reajustando-se as
sanções básicas para o mínimo legal
.

Por fim, nas razões recursais disponíveis no ID 227174698,
RODIVAN
também pretende a
cassação do veredicto condenatório e nova submissão ao crivo do Tribunal do Júri
, por entender que o julgamento emanado pelo corpo de jurados seria contrário a todas as provas judicializadas do processo, tanto com relação ao delito doloso contra a vida quanto aos crimes conexos (art. 593, III,
d
, CPP), ao que acrescenta o pedido subsidiário de
reajuste das penas-base aos patamares mínimos legais
.

Em contrarrazões registradas no ID 213471859 e ID 231030186, o Ministério Público requer o não conhecimento parcial dos apelos, no que se refere à tese de condenação manifestamente contrária às provas dos autos, pois, na intelecção do Parquet, houve “preclusão
pro judicato
” da matéria. No mérito, o órgão acusador pugna pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar
suscitada nas contrarrazões ministeriais
e, por conseguinte, pelo
não conhecimento parcial dos apelos
.

Na parte remanescente ou, ainda que sejam integralmente conhecidos os recursos, o
Custos Legis
recomenda o
parcial provimento das insurgências defensivas
, apenas a fim de neutralizar o vetor octogonal (art. 59, CP) da
culpabilidade
dos réus, no delito de organização criminosa, e da
conduta social
, em todos os crimes, tudo com a consequente readequação das penas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência defensiva, verifica-se que o Ministério Público suscita, em sede de contrarrazões,
preliminar de não conhecimento parcial dos apelos
, especificamente
no que concerne à tese defensiva de condenações manifestamente contrárias à prova dos autos
, argumentando que os ora apelantes, outrora, ajuizaram Recursos em Sentido Estrito em face da decisão que os pronunciou a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que pugnaram pela impronúncia, com base justamente na tese de inexistência de provas de autoria delitiva.

Segundo o
Parquet
, ao julgar o
stricto sensu
, este Tribunal
ad quem
reconheceu a presença de prova da materialidade delitiva, bem como a existência, ainda que minimamente, de indícios suficientes de autoria, de modo que a matéria de fato, reeditada na vertente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário
às provas dos autos, já foi debatida e decidida, tendo-se operado, na intelecção ministerial, a

preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de
afronta à segurança jurídica
.

Em que pesem os argumentos do órgão acusador,
a preliminar
não comporta acolhimento
.

Com efeito, o art. 505 do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal por força do art. 3.o do CPP, preceitua que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
(art. 5.o, XXXVIII,
d
, CF)
, são regidos por
rito escalonado
, o qual é composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um
juízo ainda precário
sobre os fatos supostamente criminosos, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, com as qualificadoras e causas de aumento de pena (
art. 413, CPP)
.

Neste momento, no entanto, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares na Corte Leiga, estes sim competentes para decidir a causa.

Portanto, tratando-se a decisão de pronúncia de juízo fundado de
suspeita
e
admissibilidade
das imputações
, não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, encargo que recai sobre o juiz natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão recursal após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
(judicium accusationis
)
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação (pronúncia)
deverão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, capazes inclusive de eventualmente elidir os elementos anteriormente produzidos
, não havendo o que se falar em incidência da preclusão.

É neste sentido a linha de precedentes desta c. Câmara Criminal:

“1.
Não se reconhece a preclusão pro judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado.

Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11.0042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024) – Destaquei.

“1.
A análise feita pelo Tribunal em sede de recurso em sentido estrito interposto anteriormente contra a decisão de pronúncia não se confunde com a apreciação feita em apelação proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular
, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos”
. (TJ-MT 00199286620168110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022) – Destaquei.

“1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público. 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões,

não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva
”.
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022) – Grifei.

É também o posicionamento do e. STJ,
mutatis mutandis
:

“
Não há preclusão ‘pro judicato’ da decisão
pela qual se indeferiu o pedido de prisão,
caso surjam novos elementos (sejam novas provas ou novos fatos
)
, mesmo que relativos a fatos anteriores à decisão judicial
”.
(EDcl no RHC 65.462/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) – Destaquei.

Outrossim, a despeito do
argumento ministerial de que não houve elementos inéditos supervenientes no presente caso concreto
e que a prova produzida na Sessão Plenária apenas
“consolidou o que foi colhido na fase do judicium accusationis”
(ID 213471859 - Pág. 4)
, ainda assim, é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, do conteúdo probatório produzido em Plenário já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser posteriormente desprovido.

Mesmo porque, não obstante o Ministério Público alegue risco de
insegurança jurídica
e possibilidade de incongruência entre o acórdão proferido em face do RESE e o aresto a ser proferido neste apelo, a
ponderação de princípios e axiomas deve ser aplicada,
pois socorrem aos réus
garantias de índole constitucional, como o duplo grau de jurisdição e a paridade de armas
, que certamente seriam tolhidos, caso a presente insurgência recursal não fosse conhecida com base nos argumentos ministeriais.

Em outras palavras, na hipótese, reconhecer a suposta preclusão
pro judicato
seria o mesmo que retirar, de todos acusados que exerceram seu direito de recorrer da decisão de pronúncia em outra fase processual, a garantia de ter as provas produzidas em Plenário analisadas pela Superior Instância,
ferindo o princípio duplo grau de jurisdição
, e transformaria a apelação de que trata o art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP em prerrogativa exclusiva da acusação,
prejudicando o princípio da paridade de armas entre as partes
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/02/2019, por volta das 18h00min, em um terreno situado ao final da Rua 06, próximo à Casa 15, Quadra 05, bairro Santa Terezinha, em Cuiabá/MT, os apelantes
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,
CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
, juntamente com o adolescente
Marcos Vinícius Delgado
, previamente ajustados e em unidade de desígnios, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Nelson Wolfred Shug Neto
, torturando-o e desferindo contra ele pauladas e disparos de arma de fogo, de modo a lhe causar as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo a proposição ministerial, a vítima
Nelson
residia no Estado de São Paulo e estava hospedado no Hotel Coxipó, em Cuiabá, a trabalho, assim como costumava alardear que integrava a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” e teria se desentendido com a pessoa de
Jéssica
,

durante a prática de relacionamento sexual, além de supostamente dever a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em drogas, motivos pelos quais o ofendido vinha sendo intimidado pela organização criminosa “Comando Vermelho” e, na data homicídio, por volta das 11h00min, chegou a ser ameaçado de morte pela aludida facção.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os apelantes planejaram o crime com 03 (três) dias de antecedentes e, na data fatídica, convidaram a vítima para consumir drogas, sendo que, para dissimular a verdadeira intenção homicida, os agentes chamaram uma amiga do ofendido,
Maria das Graças Silva
, para acompanhá-los quando foram buscar a vítima no hotel em que estava hospedada.

A peça incoativa descreve que, na sequência, os recorrentes deixaram
Maria das Graças
em um bar e prosseguiram em companhia da vítima até o destino final, onde ela foi contida, imobilizada e torturada por eles, após o que o acusado
ELUÍZIO
desferiu disparos de arma de fogo na cabeça do ofendido e o decapitou, narrando a preambular também que, ato contínuo, os denunciados colocaram o corpo e a cabeça da vítima em um buraco e enterraram, além de esconderem o sangue que havia no local, tudo para ocultar o cadáver.

A prefacial dá conta de que o delito foi propelido por motivo torpe, consistente em desavenças oriundas da aquisição de drogas, em desentendimento anterior pertinente ao relacionamento com a pessoa de
Jéssica
e na suspeita de que a vítima integrasse o “PCC”; além do que, o homicídio teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que este foi atraído até o local de sua morte, onde foi atacado sem que pudesse esboçar reação por vários indivíduos, os quais teriam ainda lançado mão de meio cruel e perverso para matar a vítima, agredindo-a de maneira brutal, covarde e com requintes de crueldade.

Por fim, a denúncia destaca que o corpo do ofendido foi localizado semanas depois do fato, em 08/03/2019 e que, além do delito de homicídio, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, os réus ainda corromperam o adolescente
Marcos Vinícius Delegado
, com ele praticando o delito contra a vida, bem como integraram a organização criminosa “Comando Vermelho”, constituída por mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas superam 04 (quatro) anos.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
e, posteriormente,
pronunciados
como incursos nas penas dos crimes tipificados no art. 121, §2.o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/90 e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Uma vez submetidos os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente

a pretensão punitiva estatal, no que tange aos recorrentes
RODIVAN
,
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
, incursionando-os nas penas dos delitos de
homicídio qualificado
,
ocultação de cadáver
,
corrupção de menor
e
organização criminosa
, nos moldes da denúncia, e
parcialmente procedente
a acusação, no que se refere a
ELIVELTON
, na medida em que o corpo de jurados o condenou pelos crimes de
homicídio qualificado
e
organização criminosa
e o absolveu da prática de ocultação de cadáver e corrupção de menor, contexto em que todos os sentenciados agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 155920469 - Pág. 16/17, Pag. 24/25 e ID 155920470 - Pág. 86/88); da certidão de óbito da vítima (ID 155920469 - Pág. 50); do laudo de perícia em local de encontro de cadáver (ID 155920477); do laudo de exame necroscópico, atestando que a morte do ofendido decorreu de traumatismo cranioencefálico, causado por instrumento perfuro-contundente (ID 155920478); do laudo pericial de caracterização de projétil de arma de fogo (ID 155920479); do laudo pericial de análise de conteúdo de áudio (ID 155920471 - Pág. 85/94); do Relatório Técnico n.o 212/2019/NI/DHPP/PJCMT, contendo a análise dos dados extraídos do celular apreendido (ID 155920471 - Pág. 112/117); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para evidenciar o envolvimento de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,
CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
nos crimes que lhes são imputados e respaldar o veredicto condenatório alcançado pelo Júri Popular, pois, quando foram inquiridos na delegacia,
todos os apelantes admitiram, em alguma medida, envolvimento no homicídio perpetrado contra a vítima Nelson Wolfred Shug Neto
, assim como
implicaram os comparsas no evento ilícito
.

Com efeito,
RODIVAN
foi interrogado pela autoridade policial em duas ocasiões distintas, quando então declarou que conhecia a vítima
Nelson
e que costumavam fazer uso de entorpecentes juntos, na companhia da amiga em comum
Maria
, assim como narrou que, à época dos fatos, uma garota de programa chamada
Jéssica
teria se queixado para
ELIVELTON
de que o ofendido teria tentado forçá-la a fazer sexo, sendo que, alguns dias depois,
CLAUDEMIR
, vulgo
“Demar”
,

e o menor
Marcos Vinícius
foram até o
RODIVAN
e pediram que ele chamasse a vítima, com o pretexto de usar drogas.

Embora tenha sustentado que ele próprio não atraiu a vítima,
RODIVAN
admitiu que pediu para a amiga
Maria
chamar
Nelson
e confirmou que ela foi usada de isca para enredar o ofendido, bem como narrou que
ELIVELTON
, na condição de
“Disciplina”
do “Comando Vermelho”, teria coordenado o homicídio e que, de acordo com o que lhe admitiu posteriormente o menor
Marcos Vinícius
, os increpados levaram
Nelson
até o
locus delicti
, agrediram-no com coronhada até obrigá-lo a desbloquear seu celular, no qual acharam indicativos de que a vítima estaria ligada ao “PCC”, facção rival do “CV-MT”, contexto em que desferiram disparo de arma de fogo contra ela e, na sequência,
ELUÍZIO
, vulgo

“Gugu”
, decapitou-a, antes que os agentes ocultassem o cadáver.

A propósito, transcrevo trechos das inquirições extrajudiciais de
RODIVAN
:

“QUE conheceu a vitima em fevereiro deste ano, 2019, sendo que ela frequentava o bar de sua avó, onde começaram a conversar, QUE a partir daí, começaram a fumar maconha juntos, de vez em quando, quando NELSON retornava do trabalho; QUE sabe que NELSON é proveniente do estado de São Paulo e estava em Cuiabá a trabalho (...);
QUE também é amigo de MARIA
, uma adolescente que parece um menino, conhecida por MARIA SAPATÃO, com quem também já consumiu maconha por várias vezes. QUE MARIA também ficou amiga de NELSON, com quem também frequentava os prostíbulos e pagava maconha para fumarem juntos;
QUE soube que em uma das vezes NELSON esteve no prostibulo PLACE BAR, onde discutiu com uma menina que trabalhava como garota de programa; QUE ele teria insistido para fazer um programa com ela
,

mas a mesma recusou-se e acusou NELSON de tê-la forçado a saírem; QUE essa garota era conhecida por JESSICA
(...);
QUE JESSICA contou para o interrogado que havia reclamado de NELSON para um amigo dela que era do CV (Comando Vermelho), sendo este ELIVELTON
(identificado como sendo ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA); QUE neste mesmo dia. ELIVELTON foi ao local (...) para conversar com JESSICA; QUE
ficaram na esquina da casa do interrogando, e quando ELIVELTON estava indo embora, comentou com o interrogado: ‘E ESSE CARA AI, TENTANDO PEGAR AS MULHER A FORÇA, VÊ DIREITO’
(...); QUE alguns dias depois, uma sexta feira à noite, o interrogado estava em sua casa, juntamente com MARIA, quando
apareceram seus conhecidos DEMAR e MARQUINHOS no carro de ELIVELTON, o GOL PRATA
(sendo identificados estes como sendo
CLAUDEMIR
ALVES MARTINS
MARCOS VINICIUS
),
pedindo para o interrogado chamar NELSON lá no hotel para experimentar uma droga
, sendo que a interrogado negou, pois estava com sua namorada e anoite estava chuvosa; QUE então
MARQUINHOS pediu para MARIA, que consentiu em ajudá-lo e entrou no carro para irem até o hotel
; (...); QUE o interrogado, naquele momento, percebeu que algo estava estranho e era bem provável que estes fossem dar um ‘SALVE’ em NELSON, pelo fato dele ter mexido com a prostituta JESSICA; (...); QUE
pouco tempo depois, de os suspeitos irem buscar NELSON, retornaram
e do carro desceram MARIA e o próprio NELSON, que passou para o banco da frente e para a primeira, um cigarro de maconha, e
disse para o interrogado: ‘JÁ, JÁ VOLTO AÍ... SÓ VOU EXPERIMENTAR UMA DROGA NOVA’
; QUE depois disso, não mais viu a vítima; (...);
QUE três dias depois de o corpo ser encontrado
, mais ou menos uns vinte dias do desaparecimento de NELSON,
o interrogando recebeu uma ligação de ELIVELTON
em seu aparelho celular, não se recordandodo número,
no qual ELIVELTON disse
‘E AÍ RODIVAN, TA SABENDO O QUE ACONTECEU COM O NELSON NE?’, respondendo o interrogando: "TO" continuando ELIVELTON
‘SEGURA SUA LINGUA AI, SUA E DA SUA AMIGA SAPATAO, PORQUE SENÃO VAI ACONTECER A MESMA COISA COM VOCE, COMO ACONTECEU COM SEU AMIGUINHO. SE VOCÊ QUER VER SUA FILHA CRESCER, É MELHOR VOCE FICAR QUIETO, PORQUE VOCE VIU QUE NÓS NÃO BRINCA NÃO’
; QUE

respondeu que pelo interrogando ninguém iria saber de nada; (...); QUE depois dessa vez, ELIVELTON voltou a ligar mais umas três vezes para perguntar ao interrogando se a Policia estava investigando na região (...); QUE dias depois, o interrogado foi comprar drogas no Bairro São Gonçalo e
encontrou com MARQUINHOS (MARCOS VINICIUS) que narrou como o crime havia ocorrido com detalhes
;
MARQUINHOS disse que no dia dos fatos, levaram NELSON para o terreno baldio, no Bairro Santa Terezinha, estando esperando no mesmo local ELIVELTON e GUGU
; QUE chegando lá,
retiraram NELSON do carro, levaram até o terreno baldio e lá o fizeram ajoelhar e o forçaram para desbloquear seu aparelho celular
; QUE diante da negativa de NELSON em fornecer sua Comando senha, amarraram e
deram uma coronhada na vitima, que acabou cedendo e fornecendo a senha; QUE os suspeitos disseram que verificaram e perceberam que no aparelho celular haviam informações relativas ao grupo criminoso PCC
, que é
inimigo e rival do grupo dos suspeitos, CV, Comando Vermelho; QUE diante disso, deram um tiro na cabeça de NELSON e com um facão, MARQUINHOS e GUGU cortaram a cabeça da vitima
; QUE
todos enterraram a vitima ali mesmo
;
(...); QUE perguntado se sabe qual posição
ELIVELTON ocupa no Comando Vermelho, o interrogado assegura que ele é DISCIPLINA
na região dos Bairros São Gonçalo e Santa Terezinha (...);”
(Primeiro interrogatório extrajudicial de
RODIVAN
, realizado em
09/10/2019
–

ID 155920469 - Pág. 208/210) – Destaquei.

“QUE
confirma que, na referida data e horário, cumprimentou os ocupantes do veículo, DEMAR e MARQUINHOS, sendo que DEMAR desceu do veículo por um instante e pediu para chamar o NELSON para ‘experimentar uma droga que chegou’
; QUE o interrogando não viu mais nenhum integrante dentro do veículo; QUE
naquele momento, o interrogando solicitou que MARIA, que conhecia bem a vitima, acompanhassem os suspeitos para chamarem NELSON
; QUE perguntado do porquê disseram que ele teria entrado no carro e acompanhado NELSON, o interrogado afirma que não sabe; (...);
QUE naquele momento desconfiou que NELSON poderia estar

indo ‘LEVAR um SALVE’
(...);

QUE
confirma que MARIA foi usada como ‘isca’ para atrair NELSON para entrar no carro sob justificativa de que iria experimentar uma droga nova
e, após isso, ela foi deixada no bar de sua avó (...)”
. (Segundo interrogatório extrajudicial de
RODIVAN
, prestado em
17/10/2019
– ID 155920470 - Pág. 37/38) – Destaquei.

Frise-se que, além de implicar expressamente os apelantes
CLAUDEMIR
,
ELUÍZIO
e
ELIVELTON
como autores do delito,
RODIVAN
também formalizou reconhecimento fotográfico positivo perante a autoridade policial, a fim de sanar qualquer dúvida, indigitando os retratos de
ELIVELTON
,
CLAUDEMIR
, vulgo
“Demar”
e
ELUÍZIO
, vulgo
“Gugu”
, como as fotos de três dos envolvidos da morte da vítima
Nelson
(Termos de Reconhecimento Fotográficos de Pessoa no ID 155920470 - Pág. 3/4, Pag. 5/6 e Pág. 33/34).

Por sua vez, na etapa extrajudicial,
ELIVELTON
declarou que era o
“Disciplina”
local da facção “Comando Vermelho” à época dos fatos e que foi procurado por
RODIVAN
, vulgo
“Neymar”
, através de
ELUÍZIO
, vulgo
“Gugu”
, e levado até a presença de uma garota de programa, a qual disse que havia sido molestada pelo
“Paulista”
, e que, alguns dias depois,
ELUÍZIO
pegou emprestado o veículo do interrogado

(VW Gol, de cor prata) para aplicar um “salve”, sendo que, quando voltou, horas mais tarde, afirmou que praticou o homicídio, ao que
ELIVELTON
acrescentou ainda a informação de que
ELUÍZO
lhe confidenciou diretamente que a vítima encontrada decapitada foi aquela executada por ele.

Eis os trechos pertinentes da aludida inquirição,
in verbis
:

“QUE
afirma que na época dos fatos pertencia a Facção Comando Vermelho e era Disciplina da Facção
, afirmando ainda que quando havia algum problema no bairro, populares lhe procuravam para que o interrogando dar ‘Salves’ em pessoas que estavam ‘fazendo feio na região’
; QUE inclusive já deu um ‘SALVE’ em RODIVAN ocasião em que agrediu o mesmo com murros, sendo que o mesmo estava roubando na região, QUE o interrogando
afirma que na época dos fatos, ELUIZIO, Alcunha ‘GUGU’ lhe procurou e disse que RODIVAN estava querendo conversar com o interrogando
; QUE (...) foi até RODIVAN para saber o que o mesmo queria com o interrogando; QUE logo, RODIVAN disse que uma prostituta, sendo uma moça branca ‘gordinha’ com 28 anos aproximadamente e gostaria de conversar com o interrogando;
QUE foi até a prostituta na companhia de RODIVAN, Alcunha ‘Neymar’
,
ao qual o interrogando não sabe o nome da prostituta e em conversa com a mesma,
esta relatou que o ‘PAULISTA’ havia tentado lhe estuprar
, porém o interrogando afirma não ter dado atenção e ainda não acreditou na versão da mesma; QUE afirma que nesta ocasião em que conversou com a prostituta, estava em seu veículo VW/GOL GIV de cor prata; QUE
cerca de 03 ou 04 dias após, ‘GUGU’ foi até o interrogando sozinho e pediu seu veículo emprestado, informando que ‘iria dar um Salve’
, não informando ao interrogando em quem seria; QUE cerca de 03 ou 04 horas após,
‘GUGU’ retornou com o veiculo do interrogando, e com 02 (dois) individuos; (...); ‘GUGU’ contou que
não havia dado apenas um Salve na Vitima, contando que teria executado a mesma
, não dando detalhes de como matou e tampouco quem era a Vítima; (...); QUE dias após, um corpo foi localizado no bairro Santa Teresinha II, estando o mesmo enterrado e a Vitima decapitada, logo surgiram comentários no bairro de que aquela seria a Vítima que ‘GUGU’ teria matado; QUE logo
o interrogando conversou com ‘GUGU’ e perguntou se a Vitima localizada seria a mesma que o mesmo teria ido dar um Salve e acabou matando, tendo ‘GUGU’ respondido que sim
, não dando detalhes; (...); QUE a interrogando acredita que a Vítima tenha sido morta devido a reclamação da prostituta, mas não tem certeza; QUE após isso, não viu mais ‘GUGU’ (...)”
. (Interrogatório extrajudicial de
ELIVELTON
, prestado em
19/11/2019
– ID 155920470 - Pág. 70/72) – Grifei.

Da mesma forma, na fase inquisitiva,
CLAUDEMIR
, vulgo
“Demar”
,

admitiu expressamente envolvimento no homicídio do ofendido
Nelson
e esclareceu que ele foi morto em virtude das queixas de uma prostituta chamada
Jéssica
e em virtude da suspeita dos membros do “Comando Vermelho”, os quais desconfiavam que a vítima pertencia ao “Primeiro Comando da Capital”, contexto em que o interrogando recebeu ordem de integrante do CV-MT para buscar
Nelson
no hotel em que ele estava hospedado e aplicar um “salve” em desfavor dele, missão para a qual
CLAUDEMIR
admite ter usado um veículo VW Gol, de cor prata.

CLAUDEMIR
aduziu também que a vítima foi convencida a acompanhá-lo até a cena do crime pelo argumento de que experimentaria uma nova droga e que, quando chegou ao palco dos fatos com o ofendido, deparou-se com outros indivíduos no local, dentre os quais o apelante
RODIVAN
e o adolescente
Marcos Vinícius
, complementando que, além de levar a vítima até o
locus delicti
, ainda se incumbiu de levar o carro usado na empreitada criminosa ao lava-jato, após o uso:

“QUE
o interrogando confessa que teve participação na ação que culminou com a morte da vitima NELSON WOLFRED
; QUE conheceu uma
prostituta que trabalhou no bar ‘Domitila’ e queixou-se que NELSON
a teria ameaçado ao integrante do Comando Vermelho, JÚNIOR PEREIRA DE MACEDO, vulgo JM ou JUNINHO, traficante da região; QUE
JUNINHO ouviu da prostituta que a vitima estaria ‘contando vantagem’ nos bares, ao dizer que era proveniente do estado de São Paulo e pertencia ao PCC
, sendo que lá em São Paulo a facção criminosa imprimia medo na polícia; QUE por esses motivos, JUNINHO
pediu ao interrogando que fosse buscar a vitima no hotel
acompanhado do menor HENRIQUE,
para que ‘levasse um SALVE’, sendo que o mesmo lhe buscou em um carro GOL PRATA
; (...); QUE JUNINHO já tinha
conversado com a vitima e dito a ela que iriam buscá-lo para que provasse de uma nova droga
; (...); QUE naquele lugar,
o interrogado viu que estavam presentes MARQUINHOS
(MARCOS VINICIUS DELGADO), JUNINHO ou JM (JUNIOR PEREIRA DE MACEDO), HENRIQUE (magro, cabelo liso, 1.55m, aparentando ser de menoridade),
RODIVAN (RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS)
e VITOR (magro, baixo, 1,60m, cabelo meio amarelado, claro, aparentando menor de idade), dentre outros que não soube identificar; QUE JUNINHO compeliu a vítima, NELSON, a entrar no campo, mesmo sem sua vontade, porque a vitima, ao perceber que haviam várias pessoas no ‘campinho’ fez menção de ir embora, sendo contido; QUE JUNINHO se aproximou da vitima e conduziu a mesma até que o interrogado não mais os visse, tendo rumado para os fundos do matagal, que ja estava escurecendo; QUE JUNINHO

estava ao telefone conversando com ‘a cadeia’, recebendo instruções para retirar o veículo do local, sendo que o interrogado levou o carro no lava jato
e depois HENRIQUE deixou o interrogado no mesmo lugar em que o havia apanhado; (...)”
. (Interrogatório extrajudicial de
CLAUDEMIR
, prestado em
19/11/2019
– ID 155920470 - Pág. 58/60) – Grifei.

Já
ELUÍZIO
, na unidade policial, assumiu que também era, à época,
“Disciplina”
do “Comando Vermelho” no bairro e que ouviu o relato de uma garota de programa chamada
Jéssica
, a qual se queixou de que
“um paulista, integrante do PCC havia tentado fazer sexo com ela sem consentimento”
, razão pela qual, em nome da facção, utilizou o veículo de
ELIVELTON
(ciente da empreitada) para ir juntamente com
CLAUDEMIR
, vulgo
“Demar”
, até o hotel onde o ofendido estava hospedado e, dissimulando convite para uso conjunto de droga nova, levou a vítima até o local do crime.

O interrogando disse ainda que o delito foi
premeditado com bastante antecedência
, pois, segundo ele,
“já havia preparado a cova cerca de 03 dias antes
, uma vez que tudo estava programado para matar o paulista”
.

Sobre a dinâmica da execução delitiva,
ELUÍZIO
descreveu ao delegado que a vítima foi amordaçada por ele e por
CLAUDEMIR
, ao passo que
RODIVAN
segurou as pernas do ofendido para que o depoente o amarrasse, após o que os agentes agrediram intensamente
Nelson
e o torturaram com pauladas, socos e coronhadas, assim como acessaram seu aparelho celular e notaram possibilidade de vínculo com a facção “PCC”, o que tonificou ainda mais a sanha homicida do interrogado.

Outrossim,
ELUÍZIO
asseverou que, durante a ação ilícita,
conversava por videochamada com seu “padrinho”
(superior hierárquico na facção CV-MT), o qual deferiu o aval para que a vítima fosse morta, conjuntura em que
ELUÍZO
afirma ter efetuado dois disparos de arma de fogo contra
Nelson
e
confessa que, enquanto ele
“se debatia e agonizava, o interrogando confessa que cortou a cabeça da Vitima, deixando o mesmo decapitado”
(
sic
).

Por fim,
ELUÍZO
informou que o menor
Marcos Vinícius
iluminou o ato de decapitação com a lanterna do celular, a fim de facilitar a ação macabra, e que, após a consumação do ato iníquo, arremessou o corpo e a cabeça da vítima na vala que havia sido escavada dias antes para esta finalidade, jogou cal e fechou a cova, ocultando assim o cadáver, tudo antes de esconder com terra as partes da vegetação contendo vestígios de sangue e de fugir para a cidade de Barra do Bugres.

A propósito:

“QUE confessa que, naquela época, estava em um bar nas proximidades do Hotel Coxipó em Cuiabá/MT, quando
JESSICA, uma prostituta, ligou para o interrogando, dizendo que um paulista, integrante do PCC havia tentado fazer sexo com ela sem consentimento
; QUE em razão disso,
por ser disciplina do CV, logo passou a visão para a gurizada e pediu para JUNINHO repassar a informação aos demais
; QUE
sendo ‘responsável’ pela disciplina e pertencente ao CV, pegou emprestado o veiculo, VW/GOL de cor prata, de ELIVELTON e foi até o hotel que a vítima estava hospedada
;
QUE em sua companhia foi
VITINHO,
DEMAR
e o interrogando; QUE naquele dia,
chamaram a Vitima para consumir uma droga nova
; QUE VITINHO e
o INTERROGANDO
já havia preparado a cova cerca de 03 dias antes, uma vez que tudo estava programado para matar o paulista
; QUE
‘DEMAR’ foi sentado atrás junto da vítima; QUE a Vítima foi amordaçada pelo interrogando e por DEMAR, e para isto, RODIVAN segurou as pernas até que a vitima fosse imobilizada
; QUE VITINHO também segurou as pernas
para o interrogando amarrar
; QUE a Vitima foi
torturada com pauladas, socos e coronhadas para dar a senha do aparelho celular
; QUE o interrogando, ao ver o celular da Vitima
percebeu algumas menções da Facção PCC, inclusive fotos em que se fazia referência de ‘TUDO 3’ e se convenceu mesmo de que a vítima pertencia à facção criminosa rival
; QUE o
interrogando afirma que estava já cego para matar a Vítima
; QUE
enquanto os as coisas iam acontecendo, o interrogando conversava via video chamada com ‘PETRÓLEO’, reeducando que era seu padrinho da Facção Comando Vermelho
; QUE afirma que ‘
PETRÓLEO’ disse "é o certo pelo certo, se colar na nossa quebrada nóis vai matar’
; QUE o
interrogando admite que desferiu dois disparos de arma de fogo na cabeça da Vítima; Depois, enquanto a mesma se debatia e agonizava, o interrogando confessa que cortou a cabeça da Vitima, deixando o mesmo decapitado
; QUE MARQUINHOS primo do interrogando ficava com o aparelho celular iluminando o local para que as ações fossem perpetradas; QUE com a ajuda de VITINHO,
o interrogando jogou a Vítima na vala que já estava cavada, colocando a cabeça ao lado da cintura da mesma, e jogou ‘cal’ por cima do corpo e, após isso, fecharam a vala
; QUE depois o
interrogando percebeu que no matagal havia muito sangue da Vítima, tendo escondido, o liquido com terra
; QUE afirma ter vindo para esta Comarca foragido, devido a cometimento deste crime; (...); QUE afirma que n
a época do crime estava como Disciplina da Facção Comando Vermelho ali na região e a ordem sempre foi essa, matar qualquer integrante do PCC;
(...);
QUE ELIVELTON sabia qual motivo o veículo seria utilizado
, mas ficou nervoso com a demora e preocupado com a morte da vítima, uma vez seu veículo que era ‘quente e acreditou que o interrogando iria aplicar ‘somente’ um ‘SALVE’ na vitima (...)”.
(Interrogatório extrajudicial de
ELUÍZIO
, prestado em
25/11/2019
- ID 155920470 - Pág. 106/108) – Grifei.

Na mesma oportunidade em que foi ouvido pelo delegado,
ELUÍZIO
também formalizou reconhecimento fotográfico positivo, por meio do qual apontou
RODIVAN
“como sendo o mesmo que já estava no campinho aguardando e ajudou a amarrar a Vítima”
,
CLAUDEMIR
como o agente que foi com ele buscar a vítima e a amarrou antes do homicídio, e
ELIVELTON
como o infrator que forneceu o carro para o crime (Termos de Reconhecimento no ID 155920470 - Pág. 111/116).

Embora a defesa sugira nas razões recursais que as confissões extrajudiciais teriam sido obtidas mediante coação por parte dos investigadores da Polícia Civil, a simples aferição das
mídias contendo os interrogatórios colhidos na delegacia deixa patente a
voluntariedade
e
espontaneidade
com que os recorrentes narraram suas versões à autoridade policial
(arquivos de vídeo intitulados “Video 74”, “Video 75”, “Video 84”, “Video 85” e “Video 86”, “VID-20191125-WA0049”, “VID-20191125-WA0048” e “VID-20191125-WA0047”, todos armazenados no ID 155922966).

Ademais, conquanto os réus tenham se retratado em juízo, é igualmente certo que as confissões extrajudiciais, ainda que eventualmente retratadas,
não são desprovidas de valor probatório
e podem ser utilizadas para a formação do convencimento do julgador acerca autoria delitiva,
contanto que corroboradas por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Sobre o tema, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 11
, cuja redação dispõe que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, a dinâmica delitiva descrita nos relatos extrajudiciais dos réus, com o envolvimento de
todos
no homicídio
sub judice
, na medida de suas respectivas culpabilidades (teoria monista – art. 29, CP) encontra
nítido respaldo nas provas judicializadas
, ao contrário do que sugerem as i. defesas.

Com efeito, embora tenha alterado a sua versão, em partes, quando foi interrogado
perante a autoridade judiciária
, na fase do sumário da culpa, ainda assim,
RODIVAN
confirmou
em juízo
que soube que, anteriormente à fatídica sexta-feira em que o ofendido
Nelson
foi morto, este teria tentado forçar relação sexual com uma garota de programa.

Sob o crivo do contraditório
,
RODIVAN
declarou também que, na data do homicídio, no início da noite, encontrava-se com a pessoa de
Maria
em sua residência, onde também funciona um bar, ocasião em que dois indivíduos chegaram de carro ao local e pediram que o declarante chamasse a vítima no hotel em que ela estava hospedada, já que
RODIVAN
conhecia o ofendido, ressaltando o interrogando que um dos rapazes era o adolescente
Marcos Vinícius
.

RODIVAN
prosseguiu relatando que não atendeu ao pedido, mas que
concitou Maria a acompanhar os rapazes até o hotel e a chamar a vítima
, o que ela fez, sendo que, logo após voltar com
Maria
até a residência/bar de
RODIVAN
, o ofendido
Nelson
já se preparou para sair de novo.

Ato contínuo,
RODIVAN
narra que perguntou aonde
Nelson
iria e este respondeu que iria
“experimentar droga”
, razão pela qual
RODIVAN
, que também era usuário, decidiu ir junto, sendo que, no local de destino, segundo o interrogando,
“tudo aconteceu de repente”
, pois o menor
Marcos Vinícius
teria atendido uma ligação e voltado com arma de fogo em punho, bradando que
Nelson
seria alvo de um “salve”.

Ainda na fase do
judicium accusationis
,
RODIVAN
admitiu que um dos indivíduos presentes lhe repassou uma corda, com a qual
o interrogando confessou que amarrou as pernas da vítima Nelson
, sustentando, no entanto, que se evadiu do local cerca de 30 (trinta) minutos depois e que, quando saiu, o ofendido ainda estava vivo.

Outrossim, o apelante verbalizou que, nos trinta ou quarenta minutos que permaneceu na cena do crime, depois de amarrar as pernas da vítima,
presenciou intensas agressões físicas perpetradas contra ela
(
“até então eles tinham dado só uma ‘surra’ no
Nelson
, só uma ‘surra’ e o
Nelson
estava vivo (...). Simplesmente,
o que eu vi na minha visão foi a ‘surra’ que ele apanhou
”
).

Por fim,
RODIVAN
declarou
em juízo
que, posteriormente ao crime, o menor
Marcos Vinícius
lhe contou em primeira mão como se deu a dinâmica da execução delitiva, narrando que ele e
o recorrente ELUÍZIO, vulgo “Gugu”, decapitaram a cabeça da vítima
.

Nas exatas palavras do interrogando em audiência,
in verbis
:

“Réu
RODIVAN
:

Ele me disse, nas palavras dele, que ele, o
‘Gugu’ e mais uns guris que estavam lá cortou a cabeça do cara, que mataram o cara
, essas coisas. Mas ele me contou. (...).

MP:
‘Gugu’
é o
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
?

Réu
RODIVAN
:

Sim.

MP: Então, o menor disse para o senhor que o
ELUÍZIO
estava no momento da morte?

Réu
RODIVAN
:

Sim, senhor
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 155922962) – Destaquei.

Por sua vez, quando prestou depoimento
em audiência instrutória
,
Maria das Graças da Silva
declarou que conhecia tanto o apelante
RODIVAN
quanto o ofendido
Nelson
e contextualizou que
RODIVAN era o responsável pela venda de drogas ilícitas na região, à época dos fatos
, e que
tanto a declarante quanto a vítima eram usuárias e compravam entorpecentes com ele
.

Perante a autoridade judiciária
,
Maria das Graças
asseverou que, na data em que a vítima foi levada e desapareceu, a depoente estava no bar da avó de
RODIVAN
e
este pediu para que ela fosse chamar Nelson no hotel onde ele estava hospedado
, para experimentar um recém-chegado carregamento de pasta-base.

Sobre a dinâmica deste convite feito pela testemunha à vítima,
a pedido do recorrente RODIVAN
,
Maria da Graça
esclareceu que foi de carro até o hotel da vítima, especificamente em um
VW Gol, de cor prata
, na companhia de outros rapazes, e que, quando chegou no hotel, ela disse ao ofendido que
“o
RODIVAN
está chamando para o teste de drogas”
, em face do que a vítima aceitou acompanhar a depoente e todos voltaram para o bar da avó de
RODIVAN
, onde este chamou o ofendido
Nelson
de canto e,
logo depois, a testemunha viu que eles saíram juntos do estabelecimento
.

A declarante verbalizou que o veículo, que havia sido usado por eles momentos antes, retirou-se logo depois que eles desembarcarem e que, na sequência,
RODIVAN e a vítima saíram a pé do estabelecimento
, bem assim que a
dupla teria ingressado novamente no carro, um pouco mais a frente
, e partiu junto com os ocupantes, complementando a testemunha que
RODIVAN
só retornou horas depois.

Maria das Graças
também ratificou
em juízo
que uma moça conhecida como
“Jéssica”
teve problemas e discutiu calorosamente com o ofendido
Nelson
poucos dias antes do homicídio e que, pelo que ouvia, a vítima bradava amiúde que pertencia à facção “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Outrossim,
Maria das Graças
disse que, quando a morte da vítima veio à tona, semanas depois,
RODIVAN
confirmou para ela que
Nelson
realmente havia falecido e disse que
“a gurizada”
o havia levado, contexto em que a depoente confrontou o apelante, indagando-lhe
“por que você fez isso com um ser humano?”
, ao que
RODIVAN
respondeu para a testemunha
“ficar de boa”
, demonstrando irritação, caso contrário, ele e “os caras” iriam atrás dela.

De acordo com
Maria das Graças
em juízo,
RODIVAN
chegou a lhe explicar o motivo pelo qual
Nelson
foi morto, esclarecendo, nas palavras da testemunha, que
“foi por causa desse negócio aí de facções rivais”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 155922704) – Negritei.

Por fim, na solenidade instrutória, a testemunha descreveu que um dos rapazes que estava no veículo (
VW Gol, de cor prata
), em que ela foi levada para chamar e buscar a vítima
Nelson
,
usava um chapéu de palha e, na sua impressão,
“parecia ser o dono do carro”
, adicionando ainda a informação de que, na delegacia, ela
foi capaz de reconhecer a fotografia de tal indivíduo, confirmando assim o reconhecimento positivo extrajudicial
(ID 155920470 - Pág. 30).

Neste ponto, por oportuno, cumpre frisar que, perante o delegado,
Maria das Graças
reconheceu o apelante
ELIVELTON
como um dos ocupantes do veículo, que teria buscado a vítima e a transportado até seu destino fatal (ID 155920470 - Pág. 30), e que o relato judicial da testemunha, além de confirmar tal reconhecimento, implica ainda o recorrente
RODIVAN
como envolvido com os demais no evento ilícito e corrobora da narrativa extrajudicial deste último e do apelante
ELUÍZIO
, estas no sentido de que os apelantes
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
se utilizaram do veículo de
ELIVELTON
na data do crime.

Mesmo porque, em
Plenário do Júri
, o próprio
ELIVELTON
confirmou que era proprietário de um veículo VW Gol cinza, à época dos fatos.

A testemunha
Crislaine Xavier dos Santos
, ao ser ouvida na etapa do
judicium accusationis
asseverou que, em determinada ocasião, o ofendido
Nelson
teria se desentendido com uma garota de programa e alardeado que seria do “PCC”, sendo que tal garota então socorreu-se junto ao apelante
RODIVAN
, que seria do “CV”, tendo início aí a confusão que redundou na morte da vítima, dias depois.

Em semelhante toada, o funcionário do hotel em que o ofendido ficou hospedado em Cuiabá,
Fábio Antônio Di Pietro
, revelou
em juízo
que, antes de adentrar em um
veículo VW Gol
e desaparecer, para nunca mais ser visto com vida,
Nelson
ingeria bastante bebida alcoólica e que, quando bebia, gabava-se de já ter feito parte da organização criminosa “PCC”.

Em audiência instrutória, a testemunha
Fábio
asseverou também que,
na data em que o ofendido foi levado e desapareceu, ele havia se queixado de que acabara de sofrer ameaça do “Comando Vermelho”
.

Em similar diapasão, na sua oitiva judicial, a irmã da vítima,
Emanuelle Wolfred Shug
, disse que conversou com o irmão na data em que ele sumiu, isto é,
15/02/2019
, oportunidade em que
Nelson
se queixou de que vinha sendo ameaçado, inclusive no hotel em que ele estava hospedado a serviço, porque, de acordo com o que o próprio ofendido

disse à testemunha,
“tem uns caras aqui achando que eu sou do ‘PCC’”
, motivo pelo qual
Emanuelle
rogou para que o irmão voltasse para São Paulo, sendo que, no dia seguinte, já não conseguiu mais contato com ele e soube que ele não apareceu mais no trabalho.

Em juízo, a testemunha
Thaíssa Vitória Rondon de Oliveira
, convivente do réu
RODIVAN
à época dos fatos, ressaltou que estava na companhia do aludido apelante na data do homicídio e que presenciou quando dois homens chegaram em um
veículo VW Gol
e indagaram
RODIVAN
se ele os levaria até a vítima
Nelson
, em face do que
RODIVAN
pediu que
Maria das Graças
acompanhasse os rapazes em busca do ofendido, pedido este que ela atendeu e, depois, retornou.

Thaíssa
complementou que, após o desvelamento da morte da vítima, um indivíduo com a alcunha de
“Petróleo”
ligou para
RODIVAN
e determinou que ele mantivesse segredo a respeito do homicídio, sob pena de represálias contra o
RODIVAN
e contra a filha deste; ato contínuo, segundo a testemunha,
RODIVAN
quebrou o próprio celular e o respectivo
chip
.

Na mesma vertente do homicídio cometido contra
Nelson
, a plausibilidade do envolvimento dos apelantes com
organização criminosa
(
art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013
) ressai evidente a partir do
RT n.o 212/2019/NI/DHPP/PJCMT
, contendo a análise dos dados extraídos do aparelho celular do apelante
ELIVELTON
, já que as mensagens trocadas pelo recorrente em questão deixam patente que não só integrava o “Comando Vermelho” à época dos fatos, mas também
ocupava posição de liderança nos quadros da facção e gozava de superioridade hierárquica entre os faccionados locais
, o que certamente justifica a tentativa dos corréus de isentá-lo de envolvimento no homicídio
sub judice
.

A respeito dos dados extraídos do celular e examinados pelos analistas da PJC, seu conteúdo demonstra que, certa feita,
ELIVELTON
é abordado através do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
, por outro indivíduo assumidamente integrante do “Comando Vermelho”, referindo-se a si mesmo como
“sou
irmão
também meu parceiro”
(termo utilizado para denotar pessoas “batizadas” na facção) e fornecendo ao ora recorrente o seu “vulgo”, isto é, seu codinome de faccionado (
“Mimi”
), e sua matrícula.

Na interação,
“Mimi”
não só se comporta com nítida deferência para com
ELIVELTON
, dirigindo-se a ele pelo pronome “senhor”, mas também solicita que este intervenha na situação de um incêndio ocorrido no território de “sua quebrada”, o qual teria sido ateado por outros membros do Comando Vermelho sem o aval do “colegiado” delinquente, tudo a demonstrar não só a divisão de tarefas e a organização estruturalmente ordenada do grupo infrator, mas também o papel de “Disciplina” local exercido por
ELIVELTON
,
in verbis
:

“Outro item encontrado que pode ter relevância é
uma conversa entre o terminal (65) 98428-8902 e o proprietário do celular, Elivelton
. Nesta conversa,
vulgo ‘Mimi’, o qual possui a linha 8902 pede que Elivelton resolva a situação de um incêndio que teria acontecido na ‘quebrada’ de Elivelton
. Abaixo, fotos da conversa entre ambos. (...).
Transcrição do áudio enviado por ‘Mimi’, às 20h20min
:
‘Ow meu mano véio de guerra, olha só meu parceiro, é nóis pow, tamo junto ai pow, o ‘Kelvin’ que passou seu ‘cep’ pra nóis ai pow, (...), pelo que fiquei sabendo aí entendeu, estilo pow, cara é usuário de droga pow, até entendeu eu internei o guri, entendeu,
os cara mandou fogo na casa do cara, até então os cara não podia tá tomando essa decisão isolada ai meu mano, entendeu, ate entao eu fui lá, vi mandei a foto pro senhor ai entendeu
, corri dentro entendeu? Peguei seu cep aí, to chegando no senhor
pra vê o que senhor pode tá fazendo pra gente pela gente ai meu parceiro’
.
Transcrição do áudio enviado por ‘Mimi’ às 20h26min
:
‘Ai
meu mano, sou irmão também
meu parceiro, é o seguinte,
meu vulgo é ‘Mimi’ entendeu?
E já tem o que, uns 4, não
tem mais, uns 7 ano que eu to aí somando com vocês ai meu mano
, entendeu? E
se guiser matrícula eu mando pro senhor depois entendeu
, até então tem uns vizinho do lado que viu o povo, diz que saiu correndo entendeu? Mas o seguinte, (...) mas e
sse cara tomou essa decisão, tomou essa decisão isolada meu parceiro’
”.
(RT n.o 212/2019 – ID 155920471 - Pág. 113/116) – Grifei.

Outrossim, depreende-se do celular de
ELIVELTON
que tanto ele quanto o apelante
CLAUDEMIR
, vulgo
“Demar”
,
integravam grupos virtuais do “Comando Vermelho”
, por meio dos quais os membros da agremiação ilícita implementavam sua estrutural organizacional e divisão de tarefas, assim como se alertavam entre si acerca de eventuais operações policiais voltadas a investigar os delitos por eles perpetrados,
inclusive o homicídio
sub judice
, contexto em que agiam para tentar assegurar a própria impunidade, removendo de tais grupos os membros porventura identificados pela polícia e até mesmo excluindo os grupos e criando outros.

Foi o caso, por exemplo, do grupo de
WhatsApp
intitulado
“Moda Verão”
, no qual, em
novembro de 2019
, alguns faccionados conversam sobre as prisões dos apelantes
ELIVELTON
e
CLAUDEMIR
, vulgo
“Demar”
,

pelo homicídio da vítima
Nelson
, ocorridas alguns dias antes (
19/11/2019
), e demonstram preocupação com tal ocorrência, na medida em que
ELIVELTON
e
CLAUDEMIR ocupariam elevadas posições no organismo infrator
(
“os caras dos altos”
) e

removem ambos os recorrentes do grupo virtual
, sugerindo que criariam um novo grupo, para a continuidade das tratativas ilícitas e planejamentos criminosos,
in verbis
:

“Em
análise nas conversas no aplicativo WhatsApp, fora identificado um grupo ‘Moda Verão’, no qual contém o referido áudio abaixo
(transcrição aproximada):
‘gurizada, na ativa ó,
Elivelton rodou parece
,
Demar
,
os cara do altos, os cara rodou aí
, tá tendo operação mano, parece que é um bo do homicídio do campinho
lá, faz um outro grupo aí, remove ele aí meus mano ó!’
. A título de curiosidade,
‘Demar’ trata-se de Claudemir Alves Martins, outro suspeito preso na mesma operação, Procusto
. Este áudio fora enviado no grupo ‘moda verão’ pelo indivíduo que tem o celular salvo como ‘Torrado’ - terminal (65) 99213-8943, e Elivelton fora removido do grupo por ‘Mk’ - terminal (65) 99224-8074”
. (
RT n.o 212/2019 – ID 155920471 - Pág. 112) – Grifei.

Frise-se que os documentos contendo a análise dos dados extraídos do aparelho celular detêm
natureza de prova cautelar e não repetível
, portanto, submetem-se ao contraditório diferido e se inserem na
ressalva da parte final do art. 155,
caput
, do CPP
, de modo que são suficientes para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que
questiona-se
a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às
interceptações telefônicas e às demais
provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

Da mesma forma, quando foi ouvida
em juízo
, na fase do
judicium accusationis
,
Thaissa Vitória Rondon de Oliveira
, que era convivente do apelante
RODIVAN
à época dos fatos, não só confirmou que este solicitou que
Maria das Graças
fosse chamar a vítima do homicídio no hotel, mas também elucidou que, depois que a morte de
Nelson
veio à tona, a pessoa de
“Petróleo”
ligou para o companheiro da depoente, e determinou que
RODIVAN
não falasse nada.

Tal narrativa
in judicium
de
Thaissa
confere arrimo ao interrogatório extrajudicial do apelante
ELUÍZIO
, o qual admitiu ao delegado que concorreu para o homicídio
sub judice
com o aval e sob as orientações de
“Petróleo”
, seu
“padrinho” no “Comando Vermelho
, ou seja, seu superior hierárquico no âmbito da facção, tudo a denotar o efetivo envolvimento não só de
ELIVELTON
e
CLAUDEMIR
com o grêmio delinquente, mas também de
RODIVAN
e
ELUÍZIO
.

Mesmo porque, é fato notório em Mato Grosso que o vulgo
“Petróleo”
(
Paulo César dos Santos
) era membro de destaque e um dos chefes locais do Comando Vermelho, com atuação criminosa em Cuiabá, antes de ser encontrado morto na Penitenciária Central do Estado (Presídio “Pascoal Ramos”), em
27/10/2019
.

Tanto é assim que, ao ser interrogado
em Plenário
, perante o corpo de jurados,
ELUÍZIO
foi questionado sobre a pessoa de
“Petróleo”
e respondeu que
“ele que ‘falava’ no Estado. Ele que ‘falava’ geral, com todo mundo ele falava, que
era a pessoa que era chefe, né, do Comando Vermelho”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 213471839).

Uma vez evidenciados elementos suficientes para respaldar a
plausibilidade do vínculo dos recorrentes com a facção “Comando Vermelho”, no interesse da qual praticaram o homicídio contra

Nelson
, deve ser mantido o veredicto do Conselho de Sentença, que os condenou como incursos na
infração conexa do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, não havendo o que se falar em falta de demonstração das elementares positivadas no art. 1.o da mesma Lei.

Mesmo porque, no que tange à ocorrência material do delito em questão, importa frisar que é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do chamado “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores vêm caracterizando tal organismo infrator como
“notório”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local. Além disso, o recorrente figura como autor de 4 homicídios e 3 roubos”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

In casu
, além dos dados extraídos do aparelho celular apreendido e da prova oral vinculando os apelantes ao “Comando Vermelho”, têm-se ainda os elementos dando conta de que inclusive
perpetraram o homicídio
sub judice
, porque acreditavam que o ofendido Nelson pertencesse à organização rival “PCC”
, ou seja, mataram-no no interesse do CV-MT, o que espessa a conclusão de que se agremiaram à facção de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

Assim, há elementos bastantes para
respaldar a condenação dos recorrentes pelo
delito conexo de organização criminosa
(art. 2.o, Lei 12.850/2013)
e, concomitantemente, para confirmar os elementos informativos do inquérito, estes no sentido de que o ofendido
Nelson Wolfred Shug Neto
foi morto em um
contexto de guerra entre facções, diante da suspeita de que ele estivesse vinculado ao “PCC”
, rival do organismo infrator integrado pelos ora apelantes, isto é, o “Comando Vermelho” (
qualificadora do motivo torpe
).

Ainda com relação à
torpeza do motivo
(
art. 121, §2.o, I, CP
) que propeliu o homicídio, tem-se que a análise concatenada dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo leva à conclusão de que os agentes praticaram o homicídio, porque uma garota de programa atuante na região do hotel onde a vítima estava hospedada socorreu-se junto ao “poder paralelo” do “Comando Vermelho” e afirmou que havia sido molestada por um “paulista” que bradava ser do “PCC”, razão pela qual os faccionados do “Comando Vermelho” decidiram investir contra o ofendido.

Tal desentendimento com a garota de programa foi amplamente delineado na fase inquisitiva e,
em juízo
, restou confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas
Maria das Graças da Silva
,
Crislaine Xavier dos Santos
e
Carmen Magnória dos Reis
, vulgo
“Carla”
, além do interrogatório do próprio recorrente
RODIVAN
na fase do
judicium accusationis
.

Em
Plenário do Júri
,
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
também confirmou ter ouvido da garota de programa conhecida como
“Jéssica”
, em primeira mão, sobre o desentendimento entre ela e o ofendido
Nelson
, o qual, de acordo com
“Jéssica”
, teria tentado forçá-la a manter relações sexuais.

Igualmente, na fase de instrução preliminar (
judicium accusationis
), a testemunha
Crislaine Xavier dos Santos
relatou que sua amiga conhecida como
“Carla”
(testemunha
Carmen Magnória dos Reis
) “ficava” com o ofendido
Nelson
e que
“Carla”
confidenciou à declarante que
Nelson
, certa feita embriagado,

havia tentado “ficar à força” com outra garota de programa e, diante da recusa desta última, o ofendido começou a bradar que seria membro do “PCC”, razão pela qual a tal garota de programa acionou o apelante
RODIVAN
, que, segundo ouvia a testemunha, pertenceria ao “CV”.

A propósito, relatou a testemunha em juízo:

“Testemunha
Crislaine:
Essa
‘Carla’
, que eu falei que era envolvida com o menino lá que morreu, o homem lá, ela que me falou que ele tinha discutido com ela, porque queria ficar com ela e ela não quis.
Aí, parece que ele foi para cima, bêbado, drogado, não sei, foi para cima bater nela. E ela chamou esse menino aí, esse RODIVAN, para falar o que que tinha acontecido. Aí, na hora da discussão lá, diz que ele falou que ele era o ‘PCC’. Aí que virou a confusão deles
.

MP: O Nelson falou que era do ‘PCC’, né.
E o RODIVAN era do ‘Comando Vermelho’?

Testemunha
Crislaine: Diz que é
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 155922704) – Negritei.

Em harmonia com o depoimento
judicial
acima, a testemunha
Carmen Magnória dos Reis
, vulgo
“Carla”
,
alegou em juízo que fazia programas com o ofendido, que ele era de São Paulo e dizia que, quando jovem, tinha integrado uma facção criminosa, complementando a testemunha que uma outra garota de programa, com quem a vítima teve um desentendimento, dizia que era
“mulher do ‘Comando Vermelho’ e não ficava com ‘PCC’”
.

Por ocasião de sua oitiva judicial,
Carmen
também admitiu que já não tinha uma memória tão acurada dos fatos quanto na delegacia, sendo que, ao delegado,
Carmen
asseverou que, certa feita, o ofendido tentou “agarrar” outra garota de programa, a qual recusou a investida, culminando na seguinte dinâmica:

“
NELSON ficou nervoso, e disse ‘AQUI È PCC, VOCÊ VAI FICAR COMIGO SIM CARALHO’;
QUE essa Garota de Programa (...)
JESSICA’, disse que era mulher de ‘Comando Vermelho’, e não ficava com PCC
; QUE (...)
JESSICA’ pediu a ‘cabeça da Vitima’ ao Comando Vermelho, e para que a VOZ desse autorização, essa Garota de Programa mentiu dizendo que a vitima teria tentado violentá-la
, (...)”.
(
Sic
– ID 155920469 - Pág. 153/154) – Destaquei.

Na oportunidade, Carmen disse ainda
“QUE RODIVAN é traficante de drogas, e pertence a Facção ‘Comando Vermelho’, tendo a depoente já ouvido isso do próprio RODIVAN
”
.

(
Sic
– ID 155920469 - Pág. 153/154) – Grifei.

Da mesma forma, a
desconfiança de que a vítima pertencesse à organização criminosa rival, “Primeiro Comando da Capital – PCC”
, enquanto móvel propulsor do homicídio, também foi ratificado sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, notadamente através dos depoimentos prestados
judicialmente
pelas testemunhas
Emanuelle Wolfred Shug
(irmã da vítima) e
Fábio Antônio Di Pietro
, que foram unívocas ao narrar que o ofendido
Nelson
vinha se queixando de ameaças recebidas do “Comando Vermelho”, uma delas proferida contra ele inclusive na data fatídica, poucas horas antes de seu desaparecimento.

Em
Plenário do Júri
, a testemunha
Fábio Antônio Di Pietro

ratificou
que, na data dos fatos, poucas horas antes do sumiço de
Nelson
, este confidenciou diretamente ao declarante que havia acabado de ser ameaçado.

Se não bastasse, tem-se ainda o conteúdo das mensagens de áudio trocadas antes do crime entre o ofendido
Nelson
e sua irmã
Emanuelle
, por meio dos quais aquele confidencia a esta o temor que vinha sentindo, porque estaria sendo vigiado por indivíduos que desconfiavam que ele integrava o “PCC”.

Os áudios em questão foram periciados pela POLITEC e reduzidos a termo pelos peritos, em laudo pericial encartado aos autos, cujo conteúdo ora transcrevo, sendo de se reiterar a
natureza não repetível da prova em questão
e a sua suficiência para amparar a formação do convencimento do órgão julgador,
in verbis
:

“Então, comigo aqui... o bagulho é louco, é mais em baixo.
Os outro fica

achando que eu sou PCC aqui, só porque eu sou paulista nessa porra de cidade
, aqui. Aí
hoje, eu passando por ali, um mano... falou para mim: ‘Ou...paulista toma cuidado aí que tem uns cara de olho em você aí
...’. (...). E... aqui
os cara odeia PCC e tal, mata
(...)”
. (Laudo de Análise de Conteúdo de Áudio n.o 2.12.2019.37557-01 no ID 155920471 - Pág. 85/94) – Destaquei.

Portanto, inviável acolher a tese de que o
motivo torpe
(
art. 121, §2.o, I, CP
) nos moldes acolhidos pelos senhores jurados no Termo de Votação dos Quesitos, seria manifestamente improcedente ou totalmente divorciado do arcabouço probatório.

Por oportuno, destaque-se que, havendo elementos no processo capazes de indicar que o cenário fático,
objetivamente
falando
, era aquele reconhecido pelos jurados (
in casu
, desentendimento da vítima com garota de programa em um contexto de rixa entre facções criminosas rivais), cabe
exclusivamente
aos integrantes do Conselho de Sentença decidir se tal situação se amolda à abjeção, repugnância e vilania que caracterizam o motivo torpe, não competindo ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor a este respeito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Significa dizer que só é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras,
caso se verifique a sua manifesta improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo no lastro probatório
.

A respeito do tema, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal
pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos. (...). Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Igualmente, quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, há elementos para respaldar a versão acusatória acolhida pelos senhores jurados no Termo de Votação dos Quesitos, isto é, a tese ministerial de que a vítima
“foi atraída para o local do fato sob o pretexto de experimentar uma nova droga, foi amarrada, amordaçada e atacada por várias pessoas, sem que pudesse esboçar reação defensiva”.
(Termo de Votação dos Quesitos no ID 213471830).

Com efeito, em sua oitiva
judicial
,
Maria das Graças da Silva
revelou que, à época dos fatos, o apelante
RODIVAN
vendia drogas ilícitas na cidade e pediu à depoente que fosse chamar a vítima, a fim de experimentar a nova droga que tinha chegado, sendo que,
em audiência instrutória
, o interrogado
RODIVAN
confirmou que realmente pediu que
Maria
fosse convidar o ofendido, sendo que, perante a autoridade judiciária,
Maria
e
RODIVAN
são uníssonos ao relatar que, logo após aceitar o convite e acompanhar
Maria
, a vítima foi levada pelos agentes até o local onde morreria.

No mesmo sentido, a ex-convivente de
RODIVAN
,
Thaissa Vitória Rondon de Oliveira
,

confirmou em audiência instrutória que estava presente quando seu então companheiro pediu para que
Maria
fosse convidar a vítima.

Na mesma toada, a testemunha
Crislaine Xavier dos Santos
, perante a autoridade judiciária, declarou que ouviu diretamente da pessoa de
Maria das Graças
que ela foi levada a chamar o ofendido
Nelson
,
caso contrário, ele não cairia na emboscada
.

Nos termos colocados por
Crislaine
em juízo:

“MP: Ela confirmou para a senhora que ela que foi chamar o
Nelson
para experimentar essa droga nova?

Testemunha
Crislaine
: Sim.

MP: A pedido de quem que ela foi chamar o
Nelson
?

Testemunha
Crislaine
: Não sei, ela só falou que tinha um monte de homem, que
mandaram ela ir e chamar, porque se fosse outras pessoas, ele não ia querer ir
.
Como eles dois eram amigos, eles bebiam juntos, saíam juntos para as festas, ele confiou nela, sei lá, e foi
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 155922704) – Grifei.

Ademais, quando narrou a dinâmica que cingiu a execução delitiva
em juízo
,
RODIVAN
deu conta da
pluralidade de infratores e da superioridade numérica dos algozes em relação ao ofendido
, o que corrobora a confissão extrajudicial do apelante
ELUÍZIO
, nesse mesmo sentido.

Portanto, há elementos judicializados no processo capazes de atestar o
engodo utilizado para induzir a vítima até a cena do crime
, onde ela
pensava que só iria usar drogas
, assim como capazes de indicar a
superioridade numérica dos agentes em face do ofendido
, conjuntura que certamente reduziria as chances de reação por parte de
Nelson
ao ataque homicida e
dificultaria a sua autodefesa
, de modo que a manutenção da qualificadora do
art. 121, §2.o, IV, do CP
não pode ser tachada de manifestação divorciada das provas.

Na mesma senda, vê-se que, quando concluiu pelo emprego de
meio cruel/tortura
no homicídio (
art. 121, §2.o, III, do CP
), o Conselho de Sentença agiu com
esteio das provas arrecadadas ao caderno processual
, porquanto a premissa acusatória, ou seja, que
“antes de receber os disparos de arma de fogo a vítima foi agredida de forma brutal, com socos, pauladas e coronhadas, causando-lhe sofrimento atroz e desnecessário”
(Termo de Votação dos Quesitos no ID 213471830) está lastreada nos
laudos periciais
que compõe o feito.

Deveras, o
expert
que realizou a perícia no local do crime consignou no laudo que
pedaços da corda, utilizada para conter a vítima em vida,
ainda envolviam o seu punho direito, quando o cadáver foi localizado, bem assim destacou a existência de
diversas lesões na região cervical da vítima
, além de
fraturas no crânio
e lesões em
região mandibular medial direita da cabeça
, tudo a sugerir que o ofendido foi intensamente agredido antes de morrer:

“a) Salienta-se que foi encontrado
um fragmento de corda envolvendo o punho direito do cadáver, sugerindo a contenção de seus momentos quando em vida
(fotografias 26 e 27). b) Presença de
lesões incisas com bordas regulares em região cervical do cadáve
r (fotografias 28 e 29); c) Presença
de fraturas no crânio e lesões incisas
em região cervical e mandibular medial direita da cabeça

(fotografias 30 a 33)”
(ID

155920477 - Pág. 22) – Negritei.

E prossegue o perito, consignando que
“
A natureza das lesões em região cervical sugere que a decapitação
foi realizada a partir do emprego de instrumento(s) cortante(s) de
lâmina lisa e múltiplos golpes
”
.
(ID

155920477 - Pág. 26) – Grifei.

Idêntica foi a conclusão dos peritos responsáveis pelo exame de necrópsia, para os quais o homicídio
sub judice
foi cometido
com crueldade
:

“
Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de NELSON WOLFRED SHUG NETO deu-se em decorrência de traumatismo cranioencefálico secundário a PAF,
com crueldade
, condenando que havia contenção por cordas em suas mãos e decapitação
”.
(ID 155920478 - Pág. 5) – Destaquei.

Se não bastasse, o próprio
RODIVAN
, quando foi interrogado
em juízo
, na fase do sumário da culpa, alegou que
presenciou “a surra” que Nelson recebeu antes de morrer
, ao passo que o recorrente
ELUÍZO
, perante o delegado, informou que a vítima foi
torturada fisicamente para que desbloqueasse seu celular
e que
“
enquanto a mesma se debatia e agonizava, o interrogando confessa que cortou a cabeça da Vitima, deixando o mesmo decapitado
”
(ID 155920470 - Pág. 108), o que coaduna com as lesões atestadas nos laudos.

Como se sabe,
“‘de acordo com a jurisprudência superior, a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel’”
(AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Assim, havendo elementos para demonstrar que os agentes submeteram a vítima a intensos atos de sevícia e a sofrimento atroz e desnecessário por ocasião do homicídio, desferindo contra ela com socos, pauladas e coronhadas, enquanto ela estava amarrada, tudo a culminar em disparos de arma de fogo e na sua decapitação, é defeso a este Tribunal
ad quem
cassar o veredicto em que a Corte Leiga reconheceu a qualificadora do
meio cruel
(
art. 121, §2.o, III, CP
).

Em outra vertente, o laudo de exame pericial realizado em local de encontro de cadáver presta-se ainda a dar espeque ao veredicto condenatório pertinente ao
delito conexo de ocultação de cadáver
perpetrado pelos réus
RODIVAN
,
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
.

Isto porque, no referido laudo, o senhor perito atesta que, quando foi localizado,
o corpo do ofendido
“Encontrava-se
enterrado
em área de clareira,
imediatamente anterior a córrego, de mata lateral esquerda do interior de terreno urbano não ocupado. (...)
As características do local onde a vítima foi encontrada sugerem um cenário de ocultação de cadáver
(...)”
(ID 155920477 - Pág. 16 e 27) – Destaquei.

Assim, deve ser mantida a condenação proferida pelo Júri Popular em relação ao delito de ocultação de cadáver cometido por
RODIVAN
,
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
, máxime tendo em vista que perícias, mesmo produzidas na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova,
sem refazimento
necessário na ação penal, para que possam ser valoradas na íntima convicção dos Júri:

“2.
‘
Perícias
e documentos,
mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal’
. (...). 3. Hipótese em que
a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado
, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia,
de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP
”
. (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022) – Grifei.

Ademais, a prova pericial mostra-se consentânea e corroborada com as declarações extrajudiciais do apelante
ELUÍZIO
, de acordo com as quais, após concorrer para a morte de
Nelson
e na presença dos comparsas,
“
o interrogando jogou a Vítima na vala que já estava cavada, colocando a cabeça ao lado da cintura da mesma, e jogou ‘cal’ por cima do corpo e, após isso, fecharam a vala
; QUE depois o
interrogando percebeu que no matagal havia muito sangue da Vítima, tendo escondido, o liquido com terra
”
. (ID 155920470 - Pág. 108).

Quanto ao
delito conexo de corrupção de menor
praticado pelos acusados
RODIVAN
,
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
(art. 244-B, E.C.A.), a tese defensiva de inexistência de provas tampouco corresponde à realidade processual, pois o adolescente
Marcos Vinícius

Delgado
declarou ao delegado que é primo do recorrente,
ELUÍZIO
, vulgo
“Gugu”
, o qual seria “Disciplina” do “Comando Vermelho” à época dos fatos, e
admitiu que auxiliou o referido primo na data da execução da vítima Nelson
, iluminando o matagal com seu celular (ID

155920470 - Pág. 127/128).

Em semelhante toada, na delegacia,
ELUÍZIO
aduziu que
“MARQUINHOS primo do interrogando ficava com o aparelho celular iluminando o local para que as ações fossem perpetradas”
. (ID 155920470 - Pág. 108).

Além disso, tanto na fase de inquérito quanto
em juízo
, o apelante
RODIVAN
foi explícito ao relatar que, na data do desaparecimento do ofendido,
Marcos Vinícius
foi um dos agentes que compareceu de carro na sua residência e pediu que ele fosse chamar/atrair a vítima no hotel em que ela estava hospedada.

Como é cediço, a teor do enunciado de
Súmula n.o 500 do STJ
,
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013), de modo que, para a consumação do ilícito,
basta que o inimputável concorra com os imputáveis para a prática de delituosa
.

Ainda no que concerne ao crime do
art. 244-B do E.C.A.
, a i. defesa dos apelantes
ELUÍZIO
e
CLAUDEMIR
alega que não haveria nos autos documento hábil a atestar a menoridade do adolescente, haja vista que, quando prestou depoimento na delegacia, o menor não foi integralmente qualificado.

No entanto, ainda que o Termo de Declarações extrajudiciais de
Marcos Vinícius Delgado
não contenha os dados de sua Carteira de Identidade (RG) e o seu número no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), há documento hábil nos autos para atestar sua inimputabilidade à época dos fatos, especificamente a sua
Certidão de Nascimento
(ID 155920471 - Pág. 58), a comprovar que ele nasceu em
26/10/2001
e que, portanto, contava com
menos de 18 anos de idade por ocasião dos delitos
.

Por fim, anote-se que, em que pese a pluralidade de versões apresentadas ao longo do processo quanto à função específica que recaiu sobre cada um dos agentes no empreendimento homicida, a análise sistemática e concatenada dos elementos de convicção ampara a conclusão do corpo de jurados, no sentido de que teria havido
mútua colaboração dos recorrentes, para que planejassem o crime, lograssem atrair a vítima até o local dos fatos e, finalmente, pudessem matá-la
.

Destarte, as circunstâncias que permeiam o delito doloso contra a vida, inclusive as infrações penais conexas e os tipos penais derivados que qualificam o homicídio, estendem-se e alcançam os apelantes.

Em suma, o cenário probatório ora cotejado permite concluir que a versão defensiva de negativa de autoria
não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair do manancial probatório
.

Pelo contrário, há
provas orais e judicialmente produzidas, assim como elementos probatórios de natureza cautelar e não repetível, capazes de respaldar as confissões e narrativas extrajudiciais dos réus e, por conseguinte, conferir arrimo, ainda que mínimo, à proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que os acusados
RODIVAN
,
CLAUDEMIR
,
ELUÍZIO
e
ELIVELTON
concorreram para o homicídio triplamente qualificado da vítima
Nelson Wolfred Shug Neto
, na medida de suas respectivas culpabilidades e no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, bem assim que os três primeiros ocultaram o cadáver e corromperam o adolescente envolvido.

Deste modo, não é possível tachar o veredicto condenatório de arbitrário, haja vista que é dado ao corpo de jurados, na condição de juiz natural da causa, formar a sua íntima convicção tanto com base nos elementos amealhados em plenário quanto com fulcro nas provas arrecadadas na audiência instrutória e nos elementos cautelares e não repetíveis, exatamente como ocorreu
in casu
.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com respaldo nos elementos probatórios angariados ao feito, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

É também a lição de
R
ogério Sanches

Cunha
, segundo o qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Ratifica-se
, pois, na íntegra o veredicto condenatório.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base (art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal
):

Subsidiariamente, os apelantes sustentam a tese de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas-base (art. 593, III,
c
, CPP), as quais teriam sido recrudescidas pelo Juiz de Direito mediante fundamentação inidônea e de maneira desproporcional e desarrazoada, razões pelas quais pleiteiam a neutralização das circunstâncias judiciais depreciadas na sentença (art. 59, CP), com subsequente fixação das sanções básicas no mínimo legal, ou, caso vencidos nesta pretensão, pedem ao menos a readequação do peso atribuído às modulares desfavoráveis, a fim de que cada uma incida na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as reprimendas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário das normas incriminadoras.

Com
parcial
razão
a defesa.

A
CULPABILIDADE
de
todos
os sentenciados
foi avaliada negativamente no delito de
homicídio qualificado
e
organização criminosa
, e, ainda, foi desabonada para os réus condenados pelo crime de
ocultação de cadáver
(
RODIVAN
,
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
), tudo com base em idêntica fundamentação, isto é:
i)
a
premeditação

do ilícito, nos crimes de
homicídio

e
ocultação de cadáver
;
ii)
e a
notoriedade
nacional,
complexidade
,
sofisticação
,
alto poder financeiro e bélico
e
natureza extremamente violenta da facção
integrada pelos agentes (“Comando Vermelho”), no delito de organização criminosa.

Deveras, tais fundamentos são
idôneos
e devem ser
ratificados
nesta instância
ad quem
.

Em relação à
premeditação
, há elementos nos autos que atestam que o delito doloso contra a vida e a subsequente ocultação de cadáver haviam sido planejados com antecedência pelos agentes, a exemplo da
prova oral judicializada
indicando que o desentendimento entre o ofendido
Nelson
e a garota de programa
“Jéssica”
, no contexto de rixa entre as facções
“PCC” e “CV”,
ocorreu dias antes do arrebatamento da vítima
, e a
confissão extrajudicial
do réu
ELUÍZIO
, de que
já havia cavado a cova em que enterraria a vítima 03 (três) dias antes de atrai-la ao
locus delicti
e de que os infratores
levaram até mesmo cal (óxido de cálcio), para jogar no corpo e auxiliar na ocultação
.

Em suma, evidenciando-se que os agentes planejaram o crime com antecedência, premeditando a dinâmica da execução delitiva nos dias que precederam o fato em si, impõe-se o recrudescimento da pena-base, a título de
CULPABILIDADE
desfavorável, na medida em que
a premeditação reclama maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto
.

Sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Quanto à
CULPABILIDADE
do crime
organização criminosa
, o desabono deve ser igualmente mantido, pois o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que os apelantes
se
agremiaram de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
, como lesões corporais, sequestros, torturas e homicídios.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

No que tange à
CONDUTA SOCIAL
, foi
depreciada para
todos
os recorrentes, em seus respectivos crimes
, porque, nos termos colocados pelo juízo
a quo
, cada um deles
“faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo na comunidade com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’”
.

Como se sabe, o vetor da
CONDUTA SOCIAL
(art. 59, CP) diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.

Ademais, a avaliação pejorativa desta circunstância judicial não exige a existência de estudos técnico-especializados aprofundados acerca da postura comunitária do acusado,
bastando que haja elementos concretos nos autos para demonstrar desvio na sua natureza comportamental
, seja no âmbito da família, do trabalho ou do núcleo social que ele integra, não sendo demais consignar que eventual histórico criminal do agente não pode sopesar em desfavor do réu nesta modular, já que o art. 59 do CP prevê vetor octogonal específico reservado para este fim (
antecedentes
).

No caso concreto, inexistem elementos capazes de atestar conduta desviada dos apelantes no âmbito de suas famílias ou trabalhos.

Já o fundamento aventado pelo sentenciante para desabonar a
CONDUTA SOCIAL
dos condenados, no âmbito comunitário, isto é, o fato de integrarem a violenta organização criminosa “Comando Vermelho”, embora possa ser considerado idôneo no plano abstrato
,
deve ser afastado no caso concreto
.

Deveras, não se ignora a existência de precedentes em que esta c. Terceira Câmara Criminal considerou válida a negativação da
CONDUTA SOCIAL
pelo fato de o agente ser membro do “CV-MT”, inclusive aquele precedente invocado na sentença recorrida, de minha Relatoria.

Por outro lado, naquele caso, os elementos concretos nos autos que indicavam envolvimento do agente com organização criminosa não haviam sido sopesado para fundamentar condenação pelo delito do art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013, já que
tal crime não era abrangido pelo escopo da acusação
.

É dizer,
nos paradigmas consignados na sentença,

o réu não estava já sendo punido justamente por integrar a organização criminosa
.

Na espécie, por outro lado, impõe-se proceder ao
distinguishing
, pois os apelantes foram denunciados, processados e condenados, dentre outros crimes,
justamente por pertencer a organização criminosa, conduta pela qual já estão sendo apenados
, de modo que instrumentalizar tal peculiaridade fática para aumentar a punição dos demais crimes poderia
acarretar dupla punição pelo mesmo fato e ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
.

Assim, impõe-se
neutralizar
a
CONDUTA SOCIAL
dos recorrentes, em todos os crimes.

Da mesma forma, o fundamento lançado pelo juízo
a quo
para valorar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos delitos de
homicídio
e de
ocultação de cadáver
, embora sejam teoricamente idôneos (delitos cometidos em
concurso de pessoas
), na presente hipótese, confunde-se demasiadamente com a superioridade numérica que qualificou o delito doloso contra a vida (art. 121, §2.o, IV, CP) e com o fato de os delitos terem sido perpetrado por organização criminosa.

Outrossim, a motivação suplementar usada para macular as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos delitos (presença de menor de idade nos fatos e orientações recebidas de líderes faccionados) também constituem elementares de delitos pelos quais os réus já estão sendo sancionados.

Assim, afasto o desabono conferido ao vetor das
CIRCUNSTÂNCIAS
, nos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver.

Por fim, consigne-se que
RODIVAN
teve ainda sopesados contra si os seus
MAUS ANTECEDENTES
, o que deve ser
ratificado
, haja vista a condenação definitiva proferida na ação penal 0000192-93.2018.4.01.3602, por crime cometido
14/08/2017
, com trânsito em julgado em
11/05/2023
(
ex vi
PEP n.o 2000010-66.2021.8.11.0042 – Sistema SEEU).

Por fim, quanto à readequação do peso atribuído às circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fim de que cada uma incida na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites de pena abstratamente cominados no preceito secundário das normas, o
pleito defensivo
não
merece prosperar
.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base, ou seja, a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do Enunciado Orientativo n.o 39 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

É também a orientação do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei

Em outras palavras,
apenas seria viável a modificação do coeficiente operado na sentença acaso se verificasse a existência de afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver, não ocorreu na hipótese.

Na espécie, os aumentos promovidos pelo juízo
a quo
foram equivalentes ou inferiores a 1/6 (um sexto) sobre as penas mínimas em abstrato, portanto, apresentam-se inegavelmente razoáveis e proporcionais, tratando-se inclusive de um dos critérios paradigmáticos e recomendados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias:

A propósito:

“3. Revela-se
adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado
, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça
”
. (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Com tais considerações, dá-se parcial provimento às insurgências defensivas, apenas para neutralizar as
CIRCUNSTÂNCIAS
, nos delitos de homicídio e ocultação de cadáver e a
CONDUTA SOCIAL
, em todos os crimes.

3.

Materialização das novas reprimendas
:

3.1.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS (
Homicídio qualificado
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
ANTECEDENTES
do réu, cujos pesos conservo em 02 (dois) anos de reclusão, por cada modular, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o aumento de 04 (quatro) anos de reclusão, tal qual operado na sentença, em decorrência da presença das agravantes do art. 61, II,
a
e
c
, CP, as quais não constituíram objeto de insurgência recursal (qualificadoras remanescentes migradas para a segunda fase), estabelecendo a sanção provisória em 20 (vinte) anos de reclusão.

Ainda na segunda etapa do cálculo, considerando a confissão parcial extrajudicial (art. 65, III,
d
, CP) reconhecida na sentença, reduzo a pena em 1/12 (um doze avos), haja vista a natureza
meramente parcial
da admissão e a sua posterior retratação em Plenário, o que justifica a expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), conforme o seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“4. A decisão agravada concluiu que
a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada
, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência do
STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

(AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024)

Pontue-se que a providência ora adotada não implica em
reformatio in pejus
, haja vista que o efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal permite que o Tribunal
ad quem
reanalise o processo dosimétrico e porque,
in casu
, a situação do réu não será agravada, pelo contrário, terá suas penas reajustadas a menor.

Assim, estipulo a pena provisória em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual se torna definitiva para o delito de homicídio
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.2.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS (
Ocultação de cadáver
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
ANTECEDENTES
do réu, cujos pesos fixo em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, considerando a confissão parcial extrajudicial (art. 65, III,
d
, CP) reconhecida na sentença, reduzo a pena em 1/12 (um doze avos), haja vista a natureza
meramente parcial
da admissão e a sua posterior retratação em Plenário, o que justifica a expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), conforme o seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“4. A decisão agravada concluiu que
a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada
, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência do
STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

(AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024)

Pontue-se que a providência ora adotada não implica em
reformatio in pejus
, haja vista que o efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal permite que o Tribunal
ad quem
reanalise o processo dosimétrico e porque,
in casu
, a situação do réu não será agravada, pelo contrário, terá suas penas reajustadas a menor.

Assim, estipulo a pena provisória em
1 (um) ano, 02 (dois) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a qual se torna definitiva para o delito de ocultação de cadáver
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.3.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS (
Corrupção de menor
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor dos
ANTECEDENTES
do réu, cujo peso fixo em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reduzo a pena ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, ante a confissão (art. 65, III,
d
, CP) e, na terceira etapa do cálculo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento do art. 244-B,
§2.o
, do E.C.A., devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, e fixo
a pena definitiva para o delito de corrupção de menor em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.4.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS (
Organização criminosa
):

Uma vez mantida a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
e dos
ANTECEDENTES
do réu, conforme exposto no item n.o 2 deste aresto, mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 20 dias-multa, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença,
tornando-a definitiva para o crime de organização criminosa
, à míngua de atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria, e causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda, na terceira etapa do cálculo.

3.5.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS (
Concurso material
):

À luz da regra cumulativa decorrente do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
em
24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 32 (trinta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

3.6.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS (
Homicídio qualificado
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
do réu, cujo peso conservo em 02 (dois) anos de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o aumento de 04 (quatro) anos de reclusão, tal qual operado na sentença, em decorrência da presença das agravantes do art. 61, II,
a
e
c
, CP, as quais não constituíram objeto de insurgência recursal (qualificadoras remanescentes migradas para a segunda fase), estabelecendo a sanção provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ainda na segunda etapa do cálculo, mantenho a redução

de 02 (dois) anos de reclusão, tal qual operado na sentença, em decorrência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mas, no que tange à confissão parcial extrajudicial (art. 65, III,
d
, CP), igualmente reconhecida no édito condenatório, atribuo-lhe o
quantum
de 1/12 (um doze avos), haja vista a natureza
meramente parcial
da admissão e a sua posterior retratação em juízo e em Plenário, o que justifica a expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), conforme o seguinte precedente
mutatis mutandis
:

“4. A decisão agravada concluiu que
a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada
, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência do
STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

(AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024)

Pontue-se que a providência ora adotada não implica em
reformatio in pejus
, haja vista que o efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal permite que o Tribunal
ad quem
reanalise o processo dosimétrico e porque,
in casu
, a situação do réu não será agravada, pelo contrário, terá suas penas reajustadas a menor.

Assim, estipulo a pena provisória em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se torna definitiva para o delito de homicídio
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.7.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS (
Ocultação de cadáver
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
do réu, cujo peso fixo em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, considerando a confissão parcial extrajudicial (art. 65, III,
d
, CP) e a menoridade relativa (art. 65, I, CP), retorno a pena ao mínimo legal de
01 (ano) de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a qual se torna definitiva para o delito de ocultação de cadáver
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.8.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS (
Corrupção de menor
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a qual se mantém inalterada na segunda fase da dosimetria, a despeito da presença das atenuantes do art. 65, I e III,
d
, do Código Penal, pois já se encontra no mínimo legal, nos moldes do enunciado de Súmula n.o 231 do STJ.

Na terceira etapa do cálculo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento do art. 244-B,
§2.o
, do E.C.A., devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, e fixo
a pena definitiva para o delito de corrupção de menor em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.9.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS (
Organização criminosa
):

Uma vez mantida a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
do réu, conforme exposto no item n.o 2 deste aresto, mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e, na segunda fase da dosimetria, à luz da menoridade relativa (art. 65, I, CP), retorno a reprimenda para o mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos moldes atenuados pelo juízo
a quo
, patamar em que a
sanção fica definitivamente

para o crime de organização criminosa
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda, na terceira etapa do cálculo.

3.10.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS (
Concurso material
):

À luz da regra cumulativa decorrente do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
CLAUDEMIR ALVES MARTINS
em
19 (DEZENOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

3.11.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO (
Homicídio qualificado
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
do réu, cujo peso conservo em 02 (dois) anos de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o aumento de 04 (quatro) anos de reclusão, tal qual operado na sentença, em decorrência da presença das agravantes do art. 61, II,
a
e
c
, CP, as quais não constituíram objeto de insurgência recursal (qualificadoras remanescentes migradas para a segunda fase), estabelecendo a sanção provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ainda na segunda etapa do cálculo, considerando a confissão extrajudicial (art. 65, III,
d
, CP) reconhecida na sentença, reduzo a pena em 1/12 (um doze avos), haja vista a sua natureza
não plena
e a sua posterior retratação em juízo e em Plenário, o que justifica a expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), conforme o seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“4. A decisão agravada concluiu que
a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada
, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência do
STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

(AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024)

Pontue-se que a providência ora adotada não implica em
reformatio in pejus
, haja vista que o efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal permite que o Tribunal
ad quem
reanalise o processo dosimétrico e porque,
in casu
, a situação do réu não será agravada, pelo contrário, terá suas penas reajustadas a menor.

Assim, estipulo a pena provisória em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se torna definitiva para o delito de homicídio
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.12.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO (
Ocultação de cadáver
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
do réu, cujo peso fixo em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, considerando a confissão extrajudicial (art. 65, III,
d
, CP), retorno a pena ao mínimo legal de
01 (ano) de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a qual se torna definitiva para o delito de ocultação de cadáver
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.13.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO (
Corrupção de menor
):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a qual se mantém inalterada na segunda fase da dosimetria, a despeito da presença da atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, pois já se encontra no mínimo legal, nos moldes do enunciado de Súmula n.o 231 do STJ.

Na terceira etapa do cálculo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento do art. 244-B,
§2.o
, do E.C.A., devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, e fixo
a pena definitiva para o delito de corrupção de menor em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.14.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO (
Organização criminosa
):

Uma vez mantida a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
do réu, conforme exposto no item n.o 2 deste aresto, mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e, na segunda fase da dosimetria, à luz da confissão reconhecida na sentença (art. 65, III,
d
, CP), retorno a reprimenda para o mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos moldes atenuados pelo juízo
a quo
, patamar em que a
sanção se estabelece definitivamente

para o crime de organização criminosa
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda, na terceira etapa do cálculo.

3.15.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO (
Concurso material
):

À luz da regra cumulativa decorrente do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
em
21 (VINTE E UM) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

3.16.

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO SILVA (Homicídio qualificado):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
CONDUTA SOCIAL
do agente, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
do réu, cujo peso conservo em 02 (dois) anos de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o aumento de 04 (quatro) anos de reclusão, tal qual operado na sentença, em decorrência da presença das agravantes do art. 61, II,
a
e
c
, CP, as quais não constituíram objeto de insurgência recursal (qualificadoras remanescentes migradas para a segunda fase), estabelecendo a sanção provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ainda na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu a reincidência do agente (art. 61, I, CP), por força da condenação definitiva encartada ao PEP n.o 0023451-86.2016.8.11.0042 (trânsito em julgado em
10/05/2016
), assim como a confissão parcial extrajudicial.

Tendo em vista a natureza
meramente parcial
da admissão e a sua posterior retratação em juízo e em Plenário, justifica-se a expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto) da atenuante e a sua
compensação parcial e não integral com a reincidência
, conforme seguinte precedente:

“5. No presente caso, restou comprovado que
o paciente
confessou
a prática delitiva
em fase policial
, sendo de rigor a
compensação parcial
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, ajustando-se as penas em frações proporcionais”
. (HC n. 866.795/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024) – Destaquei.

Pontue-se que a providência ora adotada não implica em
reformatio in pejus
, haja vista que o efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal permite que o Tribunal
ad quem
reexamine o processo dosimétrico e porque,
in casu
, a situação do réu não será agravada, pelo contrário, terá suas penas reajustadas a menor.

Portanto, agravo a pena em 1/12 (um doze) avos em virtude da reincidência e estabeleço a sanção provisória em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se torna definitiva para o delito de homicídio
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

3.17.

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO SILVA (
Organização criminosa
):

Uma vez mantida a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
do réu, conforme exposto no item n.o 2 deste aresto, mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e, na segunda fase da dosimetria, à luz da confissão e da reincidência reconhecidas e compensadas na sentença (art. 61, I, e art. 65, III,
d
, CP), mantenho a sanção no mesmo patamar, que adquire
definitivamente

para o crime de organização criminosa
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda, na terceira etapa do cálculo.

3.18.

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO SILVA (Concurso material):

À luz da regra cumulativa decorrente do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO SILVA
em
23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os recorrentes
CLAUDEMIR
e
ELUÍZIO
prequestionam a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
de não conhecimento arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos por
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,
CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, apenas a fim de readequar as penas-base, com reflexos sobre as reprimendas finais, as quais ficam reajustadas para os seguintes patamares:

1.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS:
24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 32 (trinta) dias-multa;

2.

CLAUDEMIR ALVES MARTINS:
19 (DEZENOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

3.

ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO:
21 (VINTE E UM) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

4.

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA:
23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. condenação proferida na ação penal n.o
0025102-51.2019.8.11.0042.

Considerando que a Guia de Recolhimento Provisória dos réus já foram expedidas,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025